Tribunal: TJDFT
Processo: 0740197-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740197-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEL DA SILVA PALHARES AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer proposta pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu ao primeiro os benefícios da gratuidade de justiça, mas lhe deferiu o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O agravante alega que a decisão recorrida colide com o princípio fundamental do acesso à justiça, corolário do princípio da isonomia material. Sustenta que o benefício em comento pode ser deferido em qualquer fase do processo e grau de jurisdição e que a respectiva concessão se impõe diante de jurisdicionado que alegar não possuir recursos suficientes para arcar com os custos de uma demanda. Frisa não buscar a isenção definitiva das custas processuais, mas apenas a suspensão da exigibilidade até que sobrevenha melhora em sua situação financeira e possa adimplir as mencionadas despesas. Aduz ser juridicamente pobre nos termos da Lei n. 1.060/1950, pois sua situação financeira não lhe permite arcar com o pagamento de custas e honorários. Ressalta que seu salário líquido corresponde a R$ 2.670,88 (dois mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e oito centavos). Argumenta que, de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante acerca do art. 4o, da Lei n. 1060/1950, para a concessão da gratuidade de justiça, basta simples requerimento na petição inicial e declaração no sentido de não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Conclui ter cumprido as formalidades legais. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o feito originário seja suspenso até julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão, ao ora agravante, dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O agravante juntou aos autos do processo originário cópia de seu contracheque[2] relativo ao mês de julho do corrente ano, fornecido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, segundo o qual percebe o valor bruto correspondente a R$ 2.934,64 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), enquanto o valor líquido corresponde a R$ 2.670,88 (dois mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e oito centavos). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil e, em resposta, o agravante juntou comprovante de pagamento do mês de setembro do ano corrente e extrato bancário do mesmo mês (ID 19936961). Consta, no primeiro documento, valores aproximados aos percebidos pelo agravante no mês de julho do corrente ano. No momento em que proferida a decisão agravada, constavam nos autos documentos que apresentavam valores similares, embora de mês distinto (extrato bancário e comprovante de pagamento do agravante), e que restaram analisados na decisão que indeferiu o benefício em questão. Se esta se apoiou em indícios da capacidade econômica do agravante, competia-lhe produzir outras provas que infirmassem tal entendimento. Registro que o Juízo de Primeiro Grau observou, em análise da declaração[3] de imposto de renda fornecida pelo ora agravante, que este recebeu, no ano 2019, a quantia de R$ 53.086,10 (cinquenta e três mil, oitenta e seis reais e dez centavos) e que recebia por meio de duas fontes de renda vinculadas à Secretaria de Educação do Distrito Federal. Concluiu, diante da documentação apresentada, que a renda mensal do agravante correspondeu a R$ 4.083,55 (quatro mil, oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). O agravante, no presente recurso, não forneceu qualquer esclarecimento acerca das duas fontes de renda observadas na decisão agravada. Não foram trazidos elementos de informação além dos já colacionados, de modo que não restou demonstrada a hipossuficiência de recursos. Faz-se oportuno registrar, quanto aos empréstimos consignados, entendimento deste Tribunal de Justiça segundo o qual “o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.”[4] Entendo não ter sido demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, a hipossuficiência alegada. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça requerida caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1247754, 07006279320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] ID 19644895, p. 18. [3] ID 19644895, p. 29-37. [4] Acórdão n.1183541, 07031009020188070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.